Tribunal: STM
Processo: 7000301-27.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA DE MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defesa contra sentença que condenou Oficial do Exército à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com concessão do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, por incursão no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, em concurso material, em razão da apresentação, em momentos distintos, de declarações ideologicamente falsas em procedimentos administrativos destinados às promoções ao posto de Major.
2. A Defesa suscitou preliminar de nulidade pela ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e requereu a absolvição, sustentando julgamento contrário à prova dos autos, ausência de dolo específico, ocorrência de crime impossível e erro na valoração da prova. Postulou, também, o reconhecimento da continuidade delitiva. O Órgão Ministerial, a seu turno, pugnou a exasperação da pena-base, em virtude da gravidade concreta dos fatos, da intensidade do dolo, do perigo de dano e dos motivos determinantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 8 (oito) questões em discussão: (i) saber se a ausência de oferecimento de ANPP pelo MPM acarreta a nulidade do processo; (ii) identificar se a alegação de julgamento contrário à prova dos autos configura matéria preliminar autônoma ou se confunde com o mérito recursal; (iii) analisar se estão comprovadas a autoria, a materialidade, a culpabilidade e a tipicidade do delito previsto no art. 312 do CPM; (iv) avaliar se a alegada ausência de dolo específico e a tese de crime impossível afastam a configuração do delito; (v) verificar se houve erro na valoração da prova hábil a ensejar a nulidade da sentença; (vi) aferir se a segunda declaração ideologicamente falsa seria absolutamente ineficaz ou incapaz de produzir efeitos perante a Administração Militar; (vii) determinar se as condutas imputadas ao Oficial configuram continuidade delitiva, em substituição ao concurso material reconhecido na sentença; e (viii) apurar se as circunstâncias judiciais invocadas pelo Parquet Castrense autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de oferecimento de ANPP não enseja nulidade do processo, uma vez que o instituto não configura direito subjetivo do Acusado. A questão está preclusa, pela não suscitação oportuna durante a instrução processual. Ademais, o Órgão de Acusação manifestou-se pela inviabilidade do benefício, visto a gravidade do crime cometido por Oficial da ativa, no âmbito de processo de promoções.
5. A alegação de julgamento contrário à prova dos autos não constitui matéria preliminar autônoma, confundindo-se com as teses de mérito voltadas à desconstituição da condenação.
6. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas, em face das declarações manuscritas apresentadas pelo Réu nos procedimentos de promoções, da documentação constante dos autos, da certidão relativa à ação penal em curso e da prova oral produzida. O delito previsto no art. 312 do CPM possui natureza formal, consumando-se com a mera inserção ou utilização de declaração ideologicamente falsa, independentemente da produção de resultado naturalístico. Demonstradas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, e ausentes excludentes de qualquer natureza, impõe-se a manutenção da condenação.
7. O dolo específico restou evidenciado diante da plena ciência do Acusado acerca da ação penal à qual respondia e da inserção consciente de informação inverídica em documentos destinados à Administração Castrense. A alegação de preservação da intimidade não afasta a tipicidade da conduta, tampouco descaracteriza a intenção de influenciar o regular processamento dos procedimentos administrativos.
8. Não se configura crime impossível, pois as declarações apresentadas possuíam efetiva aptidão para induzir a Administração Militar em erro. A circunstância de os fatos poderem ser verificados posteriormente por outros meios não retira a potencialidade lesiva da conduta, nem torna absolutamente ineficaz o meio empregado.
9. Não se verifica erro na valoração da prova ou nulidade da sentença, haja vista o conjunto probatório dos autos ter sido corretamente apreciado pelo Juízo a quo.
10. Assim como a primeira declaração ideologicamente falsa, a segunda também não se revelou absolutamente inidônea para a produção de efeitos, permanecendo apta a ofender a fé pública e a regularidade da atividade administrativa. Os mecanismos próprios da Administração para a verificação das informações prestadas não ilidem a idoneidade do meio empregado, nem descaracterizam a potencialidade lesiva da conduta.
11. As duas condutas foram praticadas em procedimentos de promoções distintos, autônomos e submetidos à renovação da documentação exigida, conjuntura que afasta a continuidade delitiva prevista no art. 80 do CPM e justifica a incidência do concurso material de crimes.
12. As circunstâncias judiciais apontadas pelo MPM não extrapolam a gravidade ordinária do delito. A intensidade do dolo, o perigo de dano e os motivos determinantes, na hipótese em comento, são ínsitos ao tipo penal, inexistindo fundamentos concretos capazes de justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, negado provimento às Apelações, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.
Teses de julgamento: "1. A ausência de oferecimento de ANPP não acarreta nulidade do processo, por não constituir direito subjetivo do acusado. 2. O delito previsto no art. 312 do CPM possui natureza formal, consumando-se com a apresentação de documento ideologicamente falso à Administração Militar, independentemente da produção de resultado naturalístico. 3. A potencialidade lesiva das declarações ideologicamente falsas afasta a configuração do crime impossível. 4. A apresentação de declarações falsas em processos de promoções distintos caracteriza concurso material de crimes, sendo inaplicável a continuidade delitiva. 5. A inexistência de circunstâncias judiciais que extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal impede a exasperação da pena-base.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, II e LV; CPM, art. 32, 69, 80 e 312; CPP, art. 28-A; CPC, art. 324; RISTM, art. 81, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000708- 06.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 23/6/2022; STM, Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 5/8/2021; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000598- 70.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 16/3/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
03/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000301-27.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DIEGO BENINCASA FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): DAILSON PINHO DOS SANTOS (OAB RS85667)
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS063723)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
03/06/2026, na sequência 2, disponibilizada no DE de 11/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA, DE NULIDADE EM VIRTUDE DO NÃO
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, POR
ABSOLUTO DESAMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS
APELAÇÕES, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, QUE CONDENOU O
CAPITÃO DIEGO BENINCASA FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA À
PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 312 DO
CPM, POR DUAS VEZES. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA
MINISTRA PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. RAFAEL SCHERER POLITANO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000301-27.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DIEGO BENINCASA FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): DAILSON PINHO DOS SANTOS (OAB RS85667)
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS063723)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA DE
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME
FORMAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE
CRIME
IMPOSSÍVEL.
CONCURSO
MATERIAL
DE
CRIMES.
INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e
pela Defesa contra sentença que condenou Oficial do Exército à pena de 2
(dois) anos de reclusão, com concessão do sursis pelo prazo de 3 (três) anos,
por incursão no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, em
concurso material, em razão da apresentação, em momentos distintos, de
declarações
ideologicamente
falsas
em
procedimentos
administrativos
destinados às promoções ao posto de Major.
2. A Defesa suscitou preliminar de nulidade pela ausência de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e requereu a absolvição, sustentando
julgamento contrário à prova dos autos, ausência de dolo específico, ocorrência
de crime impossível e erro na valoração da prova. Postulou, também, o
reconhecimento da continuidade delitiva. O Órgão Ministerial, a seu turno,
pugnou a exasperação da pena-base, em virtude da gravidade concreta dos
fatos, da intensidade do dolo, do perigo de dano e dos motivos determinantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 8 (oito) questões em discussão: (i) saber se a ausência de oferecimento de
ANPP pelo MPM acarreta a nulidade do processo; (ii) identificar se a alegação
de julgamento contrário à prova dos autos configura matéria preliminar
autônoma ou se confunde com o mérito recursal; (iii) analisar se estão
comprovadas a autoria, a materialidade, a culpabilidade e a tipicidade do delito
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsto no art. 312 do CPM; (iv) avaliar se a alegada ausência de dolo
específico e a tese de crime impossível afastam a configuração do delito; (v)
verificar se houve erro na valoração da prova hábil a ensejar a nulidade da
sentença; (vi) aferir se a segunda declaração ideologicamente falsa
seria absolutamente ineficaz ou incapaz de produzir efeitos perante a
Administração Militar; (vii) determinar se as condutas imputadas ao Oficial
configuram continuidade delitiva, em substituição ao concurso material
reconhecido na sentença; e (viii) apurar se as circunstâncias judiciais invocadas
pelo Parquet Castrense autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo
legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de oferecimento de ANPP não enseja nulidade do processo, uma
vez que o instituto não configura direito subjetivo do Acusado. A questão está
preclusa, pela não suscitação oportuna durante a instrução processual. Ademais,
o Órgão de Acusação manifestou-se pela inviabilidade do benefício, visto a
gravidade do crime cometido por Oficial da ativa, no âmbito de processo de
promoções.
5. A alegação de julgamento contrário à prova dos autos não constitui matéria
preliminar autônoma, confundindo-se com as teses de mérito voltadas à
desconstituição da condenação.
6. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas, em face das
declarações manuscritas apresentadas pelo Réu nos procedimentos de
promoções, da documentação constante dos autos, da certidão relativa à ação
penal em curso e da prova oral produzida. O delito previsto no art. 312 do CPM
possui natureza formal, consumando-se com a mera inserção ou utilização de
declaração ideologicamente falsa, independentemente da produção de resultado
naturalístico. Demonstradas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, e ausentes
excludentes de qualquer natureza, impõe-se a manutenção da condenação.
7. O dolo específico restou evidenciado diante da plena ciência do Acusado
acerca da ação penal à qual respondia e da inserção consciente de informação
inverídica em documentos destinados à Administração Castrense. A alegação de
preservação da intimidade não afasta a tipicidade da conduta, tampouco
descaracteriza a intenção de influenciar o regular processamento dos
procedimentos administrativos.
8. Não se configura crime impossível, pois as declarações apresentadas
possuíam efetiva aptidão para induzir a Administração Militar em erro. A
circunstância de os fatos poderem ser verificados posteriormente por outros
meios não retira a potencialidade lesiva da conduta, nem torna absolutamente
ineficaz o meio empregado.
9. Não se verifica erro na valoração da prova ou nulidade da sentença, haja vista
o conjunto probatório dos autos ter sido corretamente apreciado pelo Juízo a
quo.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Assim como a primeira declaração ideologicamente falsa, a segunda
também não se revelou absolutamente inidônea para a produção de efeitos,
permanecendo apta a ofender a fé pública e a regularidade da atividade
administrativa. Os mecanismos próprios da Administração para a verificação
das informações prestadas não ilidem a idoneidade do meio empregado, nem
descaracterizam a potencialidade lesiva da conduta.
11. As duas condutas foram praticadas em procedimentos de promoções
distintos, autônomos e submetidos à renovação da documentação exigida,
conjuntura que afasta a continuidade delitiva prevista no art. 80 do CPM e
justifica a incidência do concurso material de crimes.
12. As circunstâncias judiciais apontadas pelo MPM não extrapolam a
gravidade ordinária do delito. A intensidade do dolo, o perigo de dano e os
motivos determinantes, na hipótese em comento, são ínsitos ao tipo penal,
inexistindo fundamentos concretos capazes de justificar a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena.
IV DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, negado
provimento às Apelações, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.
Teses de julgamento: "1. A ausência de oferecimento de ANPP não acarreta
nulidade do processo, por não constituir direito subjetivo do acusado. 2. O
delito previsto no art. 312 do CPM possui natureza formal, consumando-se com
a apresentação de documento ideologicamente falso à Administração Militar,
independentemente da produção de resultado naturalístico. 3. A potencialidade
lesiva das declarações ideologicamente falsas afasta a configuração do crime
impossível. 4. A apresentação de declarações falsas em processos de promoções
distintos caracteriza concurso material de crimes, sendo inaplicável a
continuidade delitiva. 5. A inexistência de circunstâncias judiciais que
extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal impede a exasperação da pena-
base.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, II e LV; CPM, art. 32, 69, 80 e 312;
CPP, art. 28-A; CPC, art. 324; RISTM, art. 81, § 3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000708-
06.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
23/6/2022; STM, Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo
Puntel, j. 5/8/2021; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000598-
70.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 16/3/2023.
ACÓRDÃO
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela Defesa de nulidade,
devido ao não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e julgamento supostamente
contrário às provas dos autos, e, no mérito, negar provimento a ambas as Apelações, para
manter incólume a Sentença que condenou o Capitão DIEGO BENINCASA FERNANDES
CAVALCANTI DE ALMEIDA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 312
do CPM, por duas vezes.
Brasília, 03 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defesa constituída do Capitão do Exército (Cap Ex) DIEGO BENINCASA
FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000301-27.2023.7.03.0103/RS,
em 8/1/2025, que, por maioria, condenou-o como incurso no art. 312 do Código Penal Militar
(CPM), por duas vezes, e, também por maioria, reconheceu que os crimes foram praticados
em concurso material, fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão da
suspensão condicional da reprimenda pelo prazo de 3 (três) anos, nas condições impostas
no Decisum, e o direito de apelar em liberdade.
1. Fatos
1.1. Denúncia
Em 25/9/2023, o MPM ofereceu Denúncia em face de DIEGO BENINCASA
FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA, com arrimo no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000248-46.2023.7.03.0103, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por duas vezes, em concurso material, pelos
seguintes fatos:
Nas datas de 03 de janeiro de 2023 e de 03 de maio de 2023, o Capitão do Exército DIEGO
BENINCASA FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA apresentou, no âmbito da
administração militar, especificamente perante a Comissão de Exame de Dados Individuais,
duas declarações manuscritas ideologicamente falsas, consistentes em documento particular,
com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentando assim contra a administração e serviço militares.
As duas declarações ideologicamente falsas apresentadas pelo Capitão BENINCASA
versavam sobre o mesmo assunto, qual seja, a declaração de que não respondia “a processo
criminal na justiça comum, federal ou militar”, necessária para avaliação à “promoção junto
à Diretoria de Avaliação e Promoções” (Evento 1 – INQ4, fls. 09/10).
Todavia, conforme comprovado, desde o dia 23 de setembro de 2022, o Capitão BENINCASA
tinha pleno conhecimento de que era réu na Ação Penal nº 5135659- 62.2022.8.21.0001, em
trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, conforme se verifica das cópias
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do respectivos “MANDADO DE CITAÇÃO” e da “CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE
MANDADO”, juntados aos autos (Evento 1 – INQ5, fls. 13/15).
Frise-se ainda que, no dia 14 de abril de 2022, o Capitão BENINCASA já havia sido citado e
intimado para acompanhar audiência de Produção Antecipada de Prova nº 5046498-
41.2022.8.21.0001, perante o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS
(Evento 1 – INQ5, fls. 19 e 20, e Evento 1 – INQ6, fls. 01/03).
O ora denunciado, ao ser ouvido, confessou que tinha ciência que respondia à Ação Penal nº
5135659-62.2022.8.21.0001 desde o dia 23 de setembro de 2022 (Evento 1 – INQ7, fls. 15/18).
Assim agindo, o Capitão BENINCASA praticou, por duas vezes, o crime de falsidade
ideológica, estando incurso nas sanções do art. 312, caput, c/c o art. 79, ambos do CPM.
O Órgão Ministerial não arrolou testemunhas na Exordial.
A Peça Pórtico foi recebida em 9/10/2023 (evento 1, doc. 2, da APM), e o
Acusado, devidamente citado em 31/10/2023 (evento 22 da APM).
1.2. Instrução
Em atenção à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RHC nº
142.608, determinando aplicar-se o rito dos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
comum (CPP) aos processos penais militares, tornou-se sem efeito a designação da audiência
para a inquirição das testemunhas arroladas pela Defesa e qualificação e interrogatório do
Réu, que foi intimado para apresentar resposta à acusação (evento 38 da APM).
A Defesa constituída apresentou resposta à acusação em 14/2/2024, afirmando
apenas ser o Acusado "inocente da acusação conforme se comprovará em sede de instrução
processual", e restringindo-se à apresentação do rol de testemunhas (evento 57 da APM).
A audiência de instrução ocorreu em 9/4/2024, quando o CEJ/Ex manifestou-se
contrariamente à absolvição sumária, ratificou o recebimento da Denúncia e ouviu as
Testemunhas de Defesa, Coronel (Cel) Marcus Saldanha e Segundo-Tenente (2º Ten) Odair
Cesar Deolindo. A Defesa desistiu da oitiva da testemunha Daniella Bezerra. Em seguida,
realizou-se o interrogatório do Réu (eventos 87 e 88 da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defesa
requereu a requisição ao 1º Centro de Geoinformação (1º CGEO) de informações sobre ofício
eventualmente encaminhado pela Justiça Estadual àquele Centro, dando conta da instauração
de algum processo criminal contra o Capitão do Exército (Cap Ex) BENINCASA, e,em caso
positivo, a apresentação do documento. Requereu, também, a requisição de cópia do Boletim
Interno (BI) que publicou a nomeação da Comissão de Exame de Dados Individuais da
Organização Militar (OM), responsável por realizar a análise da documentação do Cap
BENINCASA, para as promoções em abril de 2023 (evento 92 da APM).
O Parquet Castrense manifestou-se por aguardar as informações requisitadas à
Diretoria de Avaliação e Promoções do Exército (DA Prom) (evento 97 da APM).
Na fase de alegações escritas (art. 428 do CPPM), o MPM postulou a
condenação do Acusado como incurso no art. 312, caput, do CPM, por duas vezes, em
concurso material (evento 114 da APM).
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defesa sustentou a ausência do dolo específico do tipo penal
insculpido no art. 312 do CPM e a tese de crime impossível, pleiteando a absolvição do Réu,
com fundamento no art. 439, "b" e “e”, do CPPM (evento 126 da APM).
1.3. Sentença
O CEJ/Ex, por maioria (4x1, vencida a Juíza Federal Substituta), decidiu julgar
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar o Cap Ex DIEGO BENINCASA
FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA pela prática do delito de falsidade ideológica
(art. 312 do CPM), por duas vezes; e, por maioria (vencido o Major Gustavo Reolon),
reconhecer que os crimes foram praticados em concurso material, fixando a pena em 2 (dois)
anos de reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos da
fundamentação, e o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada em 8/1/2025, acostada no evento 224 da APM.
1.4. Razões/Contrarrazões
O Órgão Ministerial interpôs recurso de Apelação e, nas correspondestes razões
(evento 237 da APM), pugna pela reforma parcial da Sentença, com o intuito de aumentar
o quantum da pena de reclusão, no tocante aos dois crimes de falsidade ideológica praticados
em concurso material.
Nesse fio, argumenta que o Juízo não valorou devidamente as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, pois os fatos imputados na Denúncia destoam de uma
simples falsidade ideológica, apontando como circunstâncias desfavoráveis a gravidade dos
crimes, a intensidade do dolo, o perigo de dano e os motivos determinantes.
Irresignada, a Defesa também recorreu do Decisum, buscando a absolvição do
Réu. Em suas razões de Apelo (evento 241 da APM), preliminarmente:
- argui a nulidade do processo, desde o seu início, em decorrência da ausência
de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando que o STF, no HC nº
232.254, fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da aplicação desse acordo nos
processos em trâmite na Justiça Militar; e
- sustenta também haver nulidade, em virtude de o julgamento ser contrário à
prova dos autos, uma vez que "a decisão de condenação foi proferida em manifesto
desacordo com as provas dos autos, violando os princípios do devido processo legal e da
presunção de inocência, sendo necessária sua reforma para a absolvição do apelante".
No mérito, em síntese:
- afirma ser de conhecimento do comando da Organização Militar (OM) que o
Acusado respondia a uma ação penal, antes mesmo das declarações impugnadas, e, assim, a
promoção já estava inviabilizada;
- argumenta que o Réu não tinha intenção de obter vantagem indevida, haja
vista já estar ciente de que sua promoção não ocorreria, estando ausente, assim, o dolo
específico exigido pelo delito do art. 312 do CPM;
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- invoca a tese de crime impossível, por entender que "as declarações falsas
não poderiam alterar a realidade ou influenciar a decisão sobre a promoção";
- reafirma ter havido erro na valoração de prova, o que resultaria na nulidade da
Sentença, diante da desconsideração de "provas fundamentais que indicavam a ausência de
crime";
- subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do crime impossível para o
segundo delito, por ausência de potencialidade lesiva na conduta, "uma vez que a suposta
falsidade não poderia alterar sua situação perante a Administração Militar";
- ainda subsidiariamente, pede a aplicação da sistemática do crime continuado,
alegando ser indevida a aplicação do concurso material de crimes, em face da presença dos
requisitos do instituto pretendido, nos termos do art. 80 do CPM; e
- por fim, "requer seja expressamente enfrentada e analisada a matéria
constitucional e infraconstitucional arguida na presente peça, para fins de
prequestionamento em instância superior".
Em contrarrazões, a Defesa rechaça o pleito ministerial de aumento da pena
aplicada, considerando que a reprimenda seria “adequada e suficiente para os fins de
prevenção e repressão penal” (evento 247 da APM).
Em contrarrazões ao Apelo defensivo (evento 244 da APM), o MPM postulou o
desprovimento do recurso da Defesa, com a consequente manutenção da condenação ditada
em primeira instância, reafirmando o pedido e o aumento da pena.
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em opinativo da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e
desprovimento do Apelo defensivo, para, reformando-se a Sentença, exasperar a pena
imposta, nos termos do requerido pelo Parquet das Armas.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os Recursos são cabíveis, tempestivos e foram interpostos por parte interessada,
razão pela qual merecem ser conhecidos.
Ab initio, cumpre examinar as questões preliminares arguidas pela Defesa.
1. Preliminares
1.1. Nulidade em virtude do não oferecimento de ANPP
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa suscita a nulidade do processo, a contar do oferecimento da Denúncia,
em decorrência da não propositura de ANPP pelo MPM, em favor do Acusado. Aduz que tal
omissão desvia-se de entendimento consolidado do STF, professado no julgamento
do Habeas Corpus (HC) nº 23.2254/PE, e argumenta:
Assim, a omissão do Ministério Público em oferecer o ANPP no momento da denúncia
constitui grave nulidade, pois retirou do apelante uma possibilidade legal de resolução
consensual do processo. Tal omissão viola os princípios da ampla defesa e do devido processo
legal, devendo a sentença ser anulada para que o direito ao acordo seja oportunamente
avaliado. (Evento 241, RAZREC1 da APM).
Em consequência, pugna pela anulação da sentença condenatória e o retorno
dos autos à instância de origem, para que tal equívoco seja reparado.
A preliminar defensiva não merece acolhida.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento
jurídico pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime",
responsável por acrescer o art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) comum. Segundo
essa Norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual, dada sua função
de dominus litis, foi conferida a prerrogativa de firmar tratativas com o condão de permitir ao
acusado livrar-se do processo penal propriamente dito, mediante o cumprimento de
determinadas condições.
O ANPP figura como ferramenta inovadora de política criminal, inserindo-se no
contexto contemporâneo de racionalização da persecutio criminis e do desencarceramento
excessivo, harmonizando-se com os fundamentos estruturantes do sistema criminal brasileiro,
sem, no entanto, afastar-se da função repressiva e preventiva do Direito Penal.
Apesar de tratar-se de instrumento cuja titularidade, na essência, pertence
ao Parquet, a lição jurisprudencial revela que a prática forense admite a iniciativa da Defesa
para a formalização do Acordo, sendo imprescindível, também nestes casos, a propositura
pelo MPM, que, não obstante a provocação defensiva, continua na posição de titular do
ANPP, responsável, inclusive, pela avaliação da sua pertinência e fiscalização do
cumprimento das condições pactuadas.
Registre-se que, em sentido oposto ao que pretende fazer crer a Defesa, esta
ferramenta não representa um direito subjetivo do réu, mas sim mera faculdade outorgada ao
Órgão Acusador, que, caso entenda pelo seu não oferecimento, não gera qualquer efeito
nulificatório.
Na vertente hipótese, o compulsar dos autos denota que, durante o trâmite do
processo na instância a quo, não houve qualquer pronunciamento no tocante ao ANPP. A
Defesa não requereu a manifestação ministerial quanto à propositura do ANPP em nenhum
momento em que lhe foi oportunizado falar nos autos (eventos 57, 88 e 126, da APM). Já no
tocante ao MPM, o oferecimento da Denúncia, por si só, evidencia o desinteresse ministerial
em propor o ajuste, diante do exercício da iniciativa para a instauração da persecução penal.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A temática foi suscitada pela primeira vez no Apelo defensivo. Em resposta, o
Órgão de Acusação manifestou-se em suas contrarrazões (evento 244 da APM), explicitando
a impertinência do ANPP em favor do Réu, nos seguintes termos:
Inicialmente, é de ser ressaltado que o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal comum, introduzido pela alteração legislativa ditada pela Lei nº
13964/19 (conhecida como Pacote Anticrime), é ato negocial entre as partes, pelo que,
eventual interesse da defesa em tratativas para tanto, deve ser dirigido diretamente ao
Ministério Público. Preceituam os parágrafos 3º e 4º do aludido dispositivo legal:
• (§ 3º) “O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado
pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.”
• (§ 4º) caso seja firmado, o termo de acordo será apresentado pelo MP ao Juiz, para a
etapa de exame tendente à homologação.
Frise-se que a Defesa em nenhum momento requereu manifestação ministerial acerca do
ANPP, seja extrajudicialmente ou nestes próprios autos. Em Resposta à Acusação, a Defesa
somente requereu a oitiva das testemunhas arroladas (Evento 57).
Contudo, objetivando celeridade na definição da matéria, o Ministério Público Militar desde
logo, manifesta-se que, ainda que a versada infração penal tenha sido perpetrada sem
violência ou grave ameaça e, em tese, estar sujeita à pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
ANPP não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime consumado tipificado no
art. 312 do CPM (falsidade ideológica de documento instrutório de certame de promoção a
ser decidida por superiores hierárquicos e com possibilidade de prejudicar colegas de farda
habilitados à promoção), diante de suas específicas circunstâncias, descritas na
denúncia. (Grifos nossos)
Assim, além da preclusão da matéria, devido à inércia defensiva na etapa
inaugural da persecutio criminis, o MPM, titular do instrumento negocial pretendido,
manifestou posicionamento desfavorável, tendo em vista considerar o Acordo inapropriado in
casu, dadas as circunstâncias institucionais e o contexto do delito.
Posto isso, rejeito a preliminar defensiva de nulidade processual, em face do
não oferecimento de ANPP, por absoluto desamparo legal.
1.2. Nulidade por ser o julgamento contrário à prova dos autos
Ainda em sede de preliminar, a Defesa aduz que a condenação imposta ao Réu é
“absolutamente contrária às provas colhidas nos autos, ignorando elementos fundamentais
que demonstram a ausência de crime”.
Nesse fio, na ótica defensiva, “a decisão de condenação foi proferida em
manifesto desacordo com as provas dos autos, violando os princípios do devido processo
legal e da presunção de inocência, sendo necessária sua reforma para a absolvição do
apelante”.
Em que pese a diligência da Defesa, esse aspecto diz respeito diretamente à
caracterização do delito, ou seja, é afeto ao mérito da demanda, atraindo a incidência do
preceito contido no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), que proclama: “Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito”.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a tese in tela será tratada no âmbito do mérito recursal.
Ultrapassado o exame das questões preliminares, passo à análise do mérito da
vertente quaestio.
2. Mérito
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MPM e pela Defesa
constituída do Cap Ex DIEGO BENINCASA FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA,
contra a Sentença proferida pelo CEJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº
7000301-27.2023.7.03.0103/RS, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela
prática do crime ínsito no art. 312 do CPM, por 2 (duas) vezes, em concurso material,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, nas condições impostas
no Decisum.
2.1. Contextualização fática
Consta nos autos que o citado Oficial apresentou 2 (duas) declarações de
próprio punho contendo informação inverídica, perante a Comissão de Exame de Dados
Individuais, instalada para fins de promoções, no âmbito do 1º CGEO, situado em Porto
Alegre/RS, OM à qual está vinculado.
Dada a especificidade da matéria de fundo do cenário delitivo – promoções de
oficiais, a título de contextualização e antes de adentrar no relato dos fatos relacionados aos
crimes imputados ao militar, cumpre registrar que, conforme a Lei nº 5.821, de 1972, nas
Forças Armadas, anualmente, as promoções ao posto de major são efetuadas pelos critérios
de antiguidade e merecimento, ao final dos meses de abril, agosto e dezembro. Confira-se:
Art. 21. As promoções são efetuadas, anualmente:
(...)
b) por antiguidade e merecimento - nos dias 30 de abril, 31 de agosto e 25 de dezembro, para
as vagas abertas, e publicadas oficialmente, até os dias 10 de abril, 11 de agosto e 5 de
dezembro, respectivamente, bem como para as decorrentes destas promoções.
Art. 22. A promoção por antiguidade, em qualquer Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, é feita na
seqüência do respectivo Quadro de Acesso por Antiguidade.
Art. 23. A promoção por merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento,
de acordo com a regulamentação desta lei para cada Força Armada.
Para a perfeita compreensão da quaestio, é importante esclarecer que cada
Quadro de Acesso (QA) é independente e organizado de forma isolada, sem correlação
com os demais. Isso significa que:
- o fato de um militar figurar em determinado QA não garante sua inserção
em outro;
- o impedimento em um QA não significa que tal situação continuará
perdurando automaticamente;
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- os dados para a confecção de um QA não vão interferir ou se repetir na
composição de outro, de forma automática; e
- para cada novo QA, os procedimentos necessários à sua confecção são
repetidos (portarias, envio de documentos, reuniões de comissões etc.).
Confiram-se as seguintes informações, constantes do caderno “O Oficial em
QA”, disponível no sítio eletrônico da DA Prom na Internet:
31. Como são organizados os Quadros de Acesso? Quais são os documentos básicos para
esta organização?
(...)
c. O QA anterior tem influência sobre o próximo?
Não, cada QA é independente.
d. Quais são os documentos básicos utilizados pela CPO, para a organização dos QA?
Os documentos básicos, regulados em normas específicas, para a seleção dos oficiais a serem
apreciados para ingresso nos QA são os seguintes:
- Relatório Gerencial de Promoções, produzido por intermédio dos Relatórios de
Impedimentos para Promoção (RIProm);
- Ficha Cadastro;
- Ficha de Valorização do Mérito (FVM);
- Ficha Disciplinar;
- Perfil do Avaliado;
- Ficha de Informação para a Promoção por Merecimento (FI Prom); e
- Registros de Informações Pessoais (RIP). (art. 3º, § 1º, das EB10-IG-02.001) (Disponível
para consulta em: https://daprom.eb.mil.br/wp-content/uploads/2020/03/Oficial-em-QA-2026-
atualizado-em-27-JAN-26-PARA-A-PAGINA-DA-DIRETORIA-1769523464.pdf.
Acesso
em
1/4/2026) (grifos nossos)
Retornando à conjuntura fática dos autos, tem-se o seguinte cenário:
- a primeira declaração confeccionada pelo Acusado foi entregue à
Administração Militar em 3/1/2023, com vistas às promoções ao posto de major, a serem
efetivadas em abril de 2023 (fato 1); e
- a segunda foi apresentada em 3/5/2023, já no processo das promoções a major,
relativas a agosto de 2023 (fato 2).
Em ambas, o Cap BENINCASA informou que não respondia a processo
criminal na Justiça comum, federal ou militar.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, de acordo com o apurado na fase instrutória, o Oficial figurava como
réu na Ação Penal nº 5135659-62.2022.8.21.0001, em curso na 6ª Vara Criminal da Comarca
de Porto Alegre/RS. Essa situação era de seu pleno conhecimento, visto que foi citado em
23/9/2022, aproximadamente 4 (quatro) meses antes da apresentação da primeira declaração
(evento 1, INQ5, fls. 13/15, do IPM).
A despeito das declarações inidôneas apresentadas, para as promoções a major
de abril de 2023, o Acusado foi incluído no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA), e
deixou de integrar o Quadro de Acesso por Merecimento (QAM), por não reunir as condições
necessárias. Consta do Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 29, de 18/4/2023, do 1º CGEO
(evento 177, OUT3, da APM), que o Cap BENINCASA foi impedido de ingressar no QAM
nº 01/2023, para as promoções de 30/4/2023, em virtude de ter sido julgado “Não Habilitado
(NH), por incidir no previsto na alínea ‘b’ do art. 35 da Lei nº 5.821/1972”, isto é:
Art. 35. O oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso e Lista de Escolha
quando:
(...)
b) for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo do
Almirantado, do Alto Comando ou da Comissão de Promoções, por, presumivelmente, ser
incapaz de atender a quaisquer dos requisitos estabelecidos nas alíneas “b” e “c”
do caput do art. 15 desta Lei;
(...)
O art. 15, caput, dessa mesma Norma, preceitua:
Art. 15. Para ingresso em Quadro de Acesso é necessário que o oficial satisfaça os seguintes
requisitos essenciais, estabelecidos para cada posto:
(...)
b) Conceito profissional; e
c) Conceito moral. (Grifos nossos)
A DA Prom, por meio do Ofício nº 21-Asse Ap As Jurd/DAProm, de 29/4/2024,
enviado ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM (evento 104, OFIC2, da APM), informou que o
Réu, apesar de não possuir condições para ser promovido por merecimento, somente não foi
promovido por antiguidade, em razão de não se encontrar dentro do quantitativo de vagas
disponibilizadas para as promoções de 30/4/2023. Veja-se:
a. para promoção no QA 01/2023, pelo critério de merecimento, o Capitão do Quadro de
Engenheiros Militares BENINCASA foi considerado Não Habilitado (NH), por ter sido
julgado com mérito insuficiente pela Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), ficando
impedido para o Quadro de Acesso por Merecimento (QAM); e
b. no tocante ao critério de promoção por antiguidade, o militar em questão não foi abarcado
pelo quantitativo de vagas distribuídas para o Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA),
tendo em vista que foram promovidos 02 (dois) oficiais e o militar em questão ocupava a 4ª
(quarta) posição na antiguidade.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apenas como observação, registre-se que, embora o teor do ofício acima
indique uma incongruência, decorrente da inclusão do Acusado em QAA e da falta de
correlação direta entre os conceitos “Não Habilitado” e “mérito insuficiente”, tal aspecto é
irrelevante para a apreciação da conduta do Apelante, sob a ótica criminal.
Assim, a documentação acostada aos autos revela que o Cap BENINCASA
deixou de ser promovido em abril de 2023, por não reunir as condições necessárias, segundo
os requisitos internos do Exército, sem qualquer correlação com o fato de ele encontrar-se
respondendo a processo de natureza criminal perante a Justiça Comum, informação até
então desconhecida da Administração militar.
Já a segunda declaração falsa (fato 2), apresentada em 3/5/2023, situa-se no
âmbito da preparação para as promoções de agosto de 2023, processo totalmente
desvinculado daquele de abril de 2023. Naquela data (3/5/2023), a Administração Militar
ainda desconhecia a condição de sub judice do Réu, subsistente desde 23/9/2022 (citação).
A inveracidade da declaração prestada pelo Oficial somente veio a lume para a
sua OM quando o Comando do Comando Militar do Sul (Cmdo CMS), por intermédio do
Documento Interno do Exército (DIEx) nº 5872-Asse Ap As Jurd CMS/Cmdo CMS,
de 28/6/2023, enviado ao 1º CGEO (evento 1, INQ4, fls.6/7, do IPM), com base em
informações oriundas do MPM (Ofício nº 37/GAB 3º OF/PJM/POA/RS/MPM, de
27/6/2023), informou o seguinte:
(...) o Capitão DIEGO BENINCASA FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA tramita na 1ª
Auditoria
da
3ª
CJM
o
Procedimento
Investigatório
Criminal
nº
7000137-
62.2023.7.03.0103, encaminhando-se a investigação para a fase final.
Além disso, durante as investigações, apurou-se também que o referido militar responde a
outros dois processos criminais, a saber:
- Ação Penal nº. 5135659-62.2022.8.21.0001, que tramita na 6ª Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de Porto Alegre/RS, sendo a denúncia recebida por despacho do Juízo em
setembro de 2022, tendo o militar sido citado da referida ação penal no dia 23 de setembro de
2022;
- Inquérito Policial nº 5136532-96.2021.8.210001, tramitando no 1º Juizado de Violência
Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, estando o militar na
condição de investigado/indiciado.
Portanto, somente a partir da chegada desse documento na OM do Acusado,
a segunda declaração (fato 2) deixou de ter potencialidade lesiva.
Tão logo tomou conhecimento desse quadro fático, o Comando do 1º CGEO
determinou a instauração do competente IPM, com base no qual o Órgão Ministerial ofereceu
Denúncia, imputando ao Acusado a prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM), por 2 (duas) vezes, em concurso material.
Processada a instrução criminal, o CEJ/Ex, por maioria, julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, condenando o Réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por
incursão no art. 312 do CPM, nos termos em epígrafe.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformados, tanto a Acusação quanto a Defesa apelaram da Sentença,
pleiteando a reforma do Decisum, com motivações distintas:
- o Parquet Castrense requereu a reforma parcial da Sentença, com o propósito
de majorar o quantum final da pena imposta, pugnando, em relação aos dois delitos
praticados, pela incidência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira
etapa dosimétrica: gravidade do crime, intensidade do dolo, perigo de dano e motivos
determinantes; e
- a Defesa constituída, em suma, requer a absolvição, alegando tratar-se, na
hipótese, de crime impossível, ante a inexistência de dolo específico nas condutas
perpetradas. Subsidiariamente, requer a prevalência do voto vencido da Juíza Togada,
indicativo da impossibilidade de consumação do segundo delito (fato 2), pleiteando a
absolvição, ou, ainda, caso confirmada a condenação, defende a ocorrência de crime
continuado, aplicando-se a regra do art. 80 do CPM. Por fim, pede o prequestionamento dos
dispositivos constitucionais ínsitos no art. 5º, II e LV, da Constituição Federal; art. 32 do
CPM; além da suscitada aplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, à luz dos
recentes precedentes do STF.
Em sede de Contrarrazões, ambas as Partes cuidaram de rechaçar os argumentos
oponentes, sem acrescer nenhuma nova informação.
Inobstante o esmero da argumentação apresentada em ambos os Apelos,
nenhum dos recursos comporta provimento. A pretensão defensiva carece de sustentação nos
autos e o pleito ministerial, de majoração da reprimenda estatal aplicada ao Réu, não encontra
amparo legal.
Passa-se, na sequência, à análise da conformação delitiva e ao enfrentamento
das questões suscitadas nos Apelos.
2.2. Notas sobre o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM)
O crime de falsidade ideológica encontra-se inserido no Título VII “Dos Crimes
Contra a Administração Militar” e visa à salvaguarda da fé pública, da confiabilidade e da
autenticidade dos documentos e processos sob a responsabilidade da Administração Militar,
com a seguinte redação:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular. (Grifos nossos)
O tipo penal em testilha protege, de modo primordial, a Administração
Castrense, punindo o ato de omitir a verdade ou inserir declaração falsa, em documentos
públicos ou particulares, com o propósito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verdade quanto a fato juridicamente relevante, aspecto que configura o elemento subjetivo do
tipo.
O magistério de Enio Luiz Rossetto esclarece que a objetividade jurídica da
Norma Penal Castrense “é a tutela do regular funcionamento da Administração Militar.
Subsidiariamente protege-se a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares” (ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2012. p. 1060).
Já o professor Guilherme Nucci, citando Sylvio do Amaral, ao discorrer sobre o
delito, preleciona:
Na falsidade ideológica, como ensina Sylvio do Amaral, “não há rasura, emenda, acréscimo
ou subtração de letra ou algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de
documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por
quem seu teor indica.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª
Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 712) (grifo nosso)
Assim, a conduta sub oculi não se trata de falsificação documental propriamente
dita, pois o erro não está na confecção do documento, mas na essência de seu teor. A
falsidade tutelada pelo delito em apreço encerra-se no conteúdo informado/declarado pelo
agente, aspecto que a distingue da falsidade material protegida pelo art. 311 do CPM.
Acerca do momento consumativo, trata-se de delito de natureza
formal, configurando-se o crime no momento em que o documento ideologicamente falso,
dotado de potencialidade lesiva, é efetivamente apresentado à Administração Castrense,
independente da ocorrência de resultado naturalístico. Nessa direção é o entendimento
firmado por este Sodalício:
EMENTA: APELAÇÃO. ACUSAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DUAS VEZES. LAUDO
PERICIAL. PRIMEIRA FALSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.
SEGUNDA FALSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. O tipo de falsidade ideológica descrito no art. 312 do CPM é delito de natureza
formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a credibilidade
dos documentos públicos e particulares. A autoria e a materialidade delitivas restaram
comprovadas nos autos somente em relação à falsidade, de 16/3/2017, conforme o Laudo
Pericial Grafotécnico; já com relação à falsidade de 25/4/2018, da perícia resultou que o
recorrido não assinou a declaração; além disso, não há provas ou indícios de que concorreu
para tal conduta. O dolo restou evidente quanto à primeira falsidade, tanto pelas provas
periciais colhidas quanto pelos depoimentos das testemunhas trazidos aos autos, os quais
demonstram o animus livre e consciente do acusado em omitir sobre o fato de que já tinha
prestado o serviço militar inicial, com o escopo de induzir a Administração em erro e atingir o
direito à estabilidade na carreira militar. Provimento parcial. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000708-06.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
23/6/2022, Data de Publicação: 25/8/2022) (grifo nosso)
2.3. Análise da conformação delitiva
2.3.1. Da autoria e da materialidade
A autoria e a materialidade dos fatos imputados ao Acusado são
incontroversas, e sequer foram objeto de questionamento ao longo da peça defensiva.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa constatação exsurge da análise do firme contingente material carreado ao
feito, evidenciador da falsidade dos documentos datados de 3/1/2023 e 3/5/2023,
apresentados à Comissão de Exame de Dados Individuais da OM, para fins de concorrência
às promoções, no bojo dos quais o Réu declarou, de próprio punho: “não respondo a
processo criminal na justiça comum, federal e militar”.
Quando produziu as aludidas declarações, o Cap BENINCASA já havia sido
citado, em 23/9/2022, na Ação Penal nº 5135659-62.2022.8.21.0001/RS, em trâmite perante a
6ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, segundo faz prova a certidão
de cumprimento do mandado de citação.
Desse modo, a materialidade delitiva resta comprovada pelos seguintes
documentos:
- Declarações de 3/1/2023 e 3/5/2023, apresentadas à Comissão de Exame de
Dados Individuais da OM, nas quais consta declaração do Acusado, afirmando não responder
a processo criminal na Justiça comum, federal e militar (evento 1 - INQ4, fls. 9 e 10, do IPM
º 7000248-46.2023.7.03.0103); e
- Certidão de Cumprimento do Mandado de Citação, comprovadora de que
o Oficial tinha conhecimento de sua condição de réu na Ação Penal nº 5135659-
62.2022.8.21.0001/RS, desde a citação, ocorrida em 23/9/2022 (evento 1 – INQ5, fl. 15, do
IPM nº 7000248-46.2023.7.03.0103).
À vista dessa conjuntura, é notório que as declarações apresentadas pelo Réu à
Administração Castrense ostentavam informação inverídica, indicando a prática do delito
insculpido no art. 312 do CPM.
Essa conclusão é corroborada pelo depoimento em Juízo do Acusado (evento
87, VIDEO3, da APM), ocasião em que admitiu ter inserido, nas duas declarações, redigidas
de próprio punho, a informação falsa de não se encontrar sub judice, apresentando-as à
Comissão de Exame de Dados Individuais de sua OM.
No decorrer do interrogatório, justificou sua conduta, afirmando já saber que
não seria promovido, porque todos os seus superiores no Exército tinham ciência de que ele
respondia a um processo criminal, movido por sua ex-esposa, e que sua única intenção, ao
declarar falsamente tal situação jurídica, era preservar sua intimidade e imagem perante o
Subtenente Presidente da Comissão de Exame de Dados Individuais, seu subordinado direto.
Confira-se:
Juiz: É verdadeiro o fato narrado na denúncia que o senhor teria apresentado duas
declarações ideologicamente falsas, uma no dia 3 de janeiro de 2023 e outra no dia 3 de maio
de 2023?
Acusado: Sim, verdadeiro.
Juiz: O senhor tinha conhecimento de que o senhor estava respondendo a processo criminal
na justiça comum?
Acusado: Sim.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: O senhor já tinha feito esse tipo de declaração para outros acessos a promoções
anteriores?
Acusado: Sim, eu só fui promovido uma vez na carreira, de tenente para capitão, e sim, já
tinha sido feita. Não me recordo particularmente se foi por escrito também, mas com certeza
eu fiz.
Defesa: Eu queria que o acusado respondesse de forma bastante sucinta a situação que o
senhor passou a vivenciar em sua vida militar e pessoal após o pedido de separação de sua
esposa.
Acusado: Vivi 11 anos casado. Quando percebi que o casamento não ia dar certo e decidi
começar uma vida nova, minha ex-esposa, num sentimento de vingança por eu estar com outra
pessoa, ameaçou acabar com a minha vida e com a minha carreira. Ela fez uma denúncia
falsa na Polícia Civil dizendo que eu tinha abusado sexualmente da minha filha de 4 anos. A
partir daí, minha vida virou de cabeça para baixo. Ela passou por perícias psiquiátricas no
judiciário que provaram não haver indícios disso, mas ela continuou tentando destruir minha
vida.
Juiz: Capitão, vou interrompê-lo. Não podemos confundir os processos. O senhor está
querendo justificar por que fez a declaração falsa?
Acusado: Sim. O fato é que isso teve repercussões negativas no quartel. Ela foi várias vezes ao
CMS, na assistência social, me expondo e me chamando de criminoso na frente de outros.
Minha ex-esposa e minha sogra fizeram ameaças na porta da minha casa e expuseram a
situação para pessoas que não deveriam. Estou há mais de dois anos sem ver meus filhos.
Quanto à declaração, o Exército já sabia da situação. O Coronel Azeredo e o Coronel
Saldanha sabiam. Eu já tinha consciência de que não seria promovido enquanto esses
processos não fossem resolvidos. O problema foi que a Comissão de Verificação de Fichas foi
chefiada por um subtenente que trabalhava diretamente subordinado a mim. Eu me vi na
situação de ter que colocar no papel, para um subordinado, uma informação sobre um
processo que é para mim muito vexatório e que causaria uma quebra de imagem ainda maior.
Não coloquei a informação tentando obter vantagem, pois eu já estava impedido de ser
promovido e o Exército já sabia disso por meio de boletins internos. Foi para não expor ainda
mais uma imagem que já estava abalada por algo que eu não fiz. (Evento 87, VIDEO3 da
APM) (grifos nossos)
Os depoimentos das testemunhas inclinam-se em direção análoga, asseverando
que a situação de sub judice do Réu não havia, de fato, chegado ao conhecimento da sua
OM, quando da apresentação da segunda declaração (fato 2), muito embora suas
atribulações e vida conflituosa fossem motivo de “boatos” na caserna.
O Cel Marcus Fabiano Silva Saldanha, então Comandante do 1º CGEO, ao
traçar aspectos gerais acerca do processo de promoções no Exército, esclareceu que a
condição de sub judice do Oficial veio à tona somente após consulta ao Cmdo CMS,
motivo pelo qual determinou a instauração do procedimento investigativo:
Juiz: É verdadeira a afirmação da denúncia de que ele teria apresentado uma declaração
falsa informando não responder a processos na justiça comum, militar ou federal?
Testemunha: É verdadeiro.
Juiz: Como foi descoberta essa falsidade?
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Para fins de promoção, deve ser feita uma declaração de próprio punho. Como
já era de conhecimento que ele vinha tendo problemas com uma separação litigiosa e outras
ocorrências, eu pedi para consultarem o sistema CMS para ver se ele já estava na situação
de réu. A resposta foi afirmativa, e então mandei instaurar um IPM para apurar os detalhes.
Juiz: Existe uma comissão específica para essa verificação de dados?
Testemunha: Sim, existe uma Comissão de Exame de Dados Individuais na própria unidade
que faz essa avaliação para candidatos à promoção.
Defesa: O senhor recorda se o comandante anterior, Coronel Azeredo, já estava ciente da
situação da separação do Capitão?
Testemunha: Sim. Quando assumi em dezembro de 2021, ele me comentou que havia recebido
comunicados da esposa e, depois, da sogra do Capitão, alegando várias coisas e expondo a
figura do militar para o chefe.
Defesa: Como eram esses contatos da família com o comando?
Testemunha: A sogra cobrava providências da minha parte. Ela chegou a enviar por e-mail
uma decisão judicial sobre pagamento de pensão. Como não era oficial, entrei em contato com
meu assessor jurídico e oficiamos o juiz. Após a resposta confirmando a decisão, a pensão foi
implantada.
Defesa: O senhor recorda se já circulavam informações ou "boatos" de que ele respondia a
um processo criminal envolvendo a filha e a ex-esposa?
Testemunha: Sim, esses boatos chegavam pelo contato direto da sogra. Ela comentava que ele
era acusado de estupro da filha. Mas, para mim, enquanto não chegasse documentação
oficial, era apenas boato. Enquanto não fosse provado, não tinha valor legal.
(...)
Defesa: O senhor comunicou esses fatos ao escalão superior?
Testemunha: Sim, toda e qualquer informação relacionada a militares subordinados é levada
ao escalão superior.
(...)
MPM: A Lei 5820/72, que dispõe sobre as promoções de oficiais, se aplica ao Exército?
Testemunha: Sim, e o art. 35 dessa lei estabelece os impedimentos para o oficial compor o
quadro de acesso.
MPM: Desde 2019, o impedimento é especificamente para ação penal por crime doloso
enquanto a sentença não transitar em julgado. Essa declaração tem o objetivo de saber se o
oficial está em condições de compor o quadro por não ser réu em crime doloso?
Testemunha: Sim. Nas declarações de 3 de janeiro e 3 de maio de 2023, ele diz basicamente
que não responde a processo criminal na justiça comum, federal ou militar.
MPM: Esse documento é obrigatório para qualquer oficial se habilitar ao quadro de acesso?
Testemunha: Sim, é obrigatório. E deve ser sempre de próprio punho (manuscrito), isso já é a
praxe.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E por que existem duas declarações em datas diferentes?
Testemunha: Porque a turma é dividida em partes (terços). Quando a primeira parte é
promovida, o processo é reorganizado para os militares remanescentes e toda a documentação
é feita novamente.
MPM: Então na declaração de janeiro ele seguiu como APTO e só não foi promovido por
falta de antiguidade, e na segunda a administração percebeu o problema?
Testemunha: Exatamente. Na segunda, notamos que havia algo estranho e decidimos
consultar o Comando Militar do Sul (CMS) para tirar a dúvida.
MPM: Quando o senhor encaminha esses documentos, o senhor analisa o conteúdo e emite
algum juízo de valor sobre o que o subordinado declarou?
Testemunha: O chefe dá um parecer sobre o mérito da pessoa em um sistema do Exército, mas
quanto à documentação obrigatória (como a declaração de próprio punho), nós apenas a
encaminhamos à Diretoria de Promoções, sem emitir juízo de valor sobre o conteúdo.
Defesa: A testemunha poderia esclarecer se recebeu algum ofício oficial da Vara Criminal
informando que o Capitão respondia a processo?
Testemunha: Não. Nós sabíamos por boatos e fomos atrás para verificar. Mandei um
expediente para a seção jurídica do CMS, que tem acesso aos sistemas da justiça que nós não
temos, e eles confirmaram via ofício. A Vara Criminal comum não informou a unidade sobre a
existência do processo. (Evento 87, VIDEO1 e VIDEO2 da APM) (grifos nossos)
Mantendo a coesão da narrativa, o depoimento da testemunha 2º Ten Odair
César Deolindo reforçou a existência de problemáticas (questões controvertidas) envolvendo
o Acusado e sua ex-esposa, negando, porém, ter conhecimento de que ele respondia a
processo criminal à época.
Juiz: É verdadeiro o fato narrado na denúncia de que o Capitão Benincasa teria
apresentado duas declarações ideologicamente falsas, dizendo que não respondia a nenhum
processo criminal na justiça comum, federal ou militar?
Testemunha: Sim. Conforme IPM.
Juiz: Como o senhor tomou conhecimento dessas declarações?
Testemunha: Na prática, fui convocado para ser testemunha instrumental no dia do
depoimento do Tenente. Aí soube da denúncia e da documentação.
(...)
Defesa: O senhor recorda da situação envolvendo o Capitão Benincasa e sua ex-esposa e ex-
sogra, que compareciam à Unidade e informavam fatos?
Testemunha: Sei que ela entrava em contato com as Relações Públicas. Nunca tive contato
com ela, não conheço, mas tenho certeza de que ela teve contato algumas vezes com as
Relações Públicas.
Defesa: Essa informação circulava informalmente na Unidade?
Testemunha: Sim, porque o Coronel nos informava em reuniões. O próprio Capitão conversou
pessoalmente comigo várias vezes sobre isso.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Inquirição pelo Capitão Diego Benincasa (Acusado): O senhor recorda de eu ter ido ao
comando me queixando do tumulto extraoficial feito pela ex-esposa e de eu ter documentado
um requerimento solicitando providências?
Testemunha: Sim, recordo sobre o assunto.
(...)
MPM: O senhor trabalha na administração hoje?
Testemunha: Sim, sou encarregado de pessoal.
MPM: Como funciona o processo de avaliação dessa documentação?
Testemunha: É feita uma portaria de promoção, nomeamos uma comissão que avalia a
documentação e recebemos por boletim reservado.
MPM: Essa Comissão de Exame de Dados Individuais avalia os militares dentro do limite do
quadro de acesso?
Testemunha: Isso. O Departamento Geral de Pessoal estabelece um limite e a comissão
avalia os dados para pontuação e validade. O militar tem que declarar se tem alteração ou
não, incluindo que não responde a processos.
MPM: É prático que o militar faça uma declaração manuscrita de próprio punho? Não é
um documento pronto?
Testemunha: Sim. Não é um documento formal ou pronto; é uma declaração que o militar
tem que fazer e faz parte do processo.
MPM: Essa documentação sai da Organização Militar (OM)?
Testemunha: Não, é um processo interno. Se tiver alteração, providenciamos correções e
arquivamos. O silêncio (falta de informação de alteração) significa que não há alteração.
MPM: Por que o oficial teria apresentado duas declarações em 4 meses (janeiro e maio de
2023)?
Testemunha: Porque a promoção de oficiais ocorre três vezes ao ano: março, agosto e
dezembro. Antes de terminar um processo, já se inicia o outro. A de janeiro seria para
março/abril e a de maio para agosto.
MPM: Se um militar declarar que responde a uma ação penal, o que o senhor faz?
Testemunha: Levo ao comandante e ele informa ao escalão superior. A decisão se ele pode ou
não concorrer à promoção é do escalão superior. (Evento 87, VIDEO4 da APM) (grifos
nossos)
Nesses termos, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica são
inequívocas, dada a conduta do Oficial ao inserir informação inverídica em declaração
prestada à Administração Militar, destinada a integrar documentação obrigatória para o
processo de promoções.
2.3.2. Da culpabilidade
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Avançando-se para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa
um “juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar
de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 545).
À vista do cenário sub examine, o dolo que permeia o proceder do Réu desvela-
se com clareza meridiana. Sua plena consciência e vontade livre e desembaraçada de alterar a
verdade a respeito de fato juridicamente relevante ressaem nítidas, a partir do momento em
que inseriu informação em documento, por duas vezes, consistente na declaração falsa de não
responder a processo criminal na Justiça comum, federal e militar.
É induvidoso que o Acusado, mesmo tendo consciência de que faltava com a
verdade perante a Administração Militar, declarou, em duas oportunidades distintas, que não
respondia a processo criminal, e o fez com propósitos unicamente pessoais, sabedor de que a
verdade poderia prejudicar seu acesso à promoção.
As alegações do Réu, de que camuflou a realidade dos fatos apenas para
resguardar a própria imagem, buscando impedir que o fato por ele ocultado chegasse ao
conhecimento de seu subordinado imediato — integrante da Comissão de Exame de Dados
Individuais da OM — não lhe socorrem, tampouco são aptas a atenuar a gravidade de suas
atitudes.
Nesse prisma, a culpabilidade do Acusado encontra-se perfeitamente delineada,
diante da demonstração de que seu comportamento orientou-se para o resultado ilícito,
concretizado nas declarações inverídicas prestadas à Administração Castrense.
2.3.3. Da tipicidade
Finalizando a análise da conformação delitiva, impende destacar que a Norma
Penal Castrense apresenta a configuração do tipo imputado ao Réu de forma clara e direta,
sem a exigência de qualquer resultado para a configuração do delito.
O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 312 do CPM é a regularidade da
Administração Castrense e dos serviços a ela inerentes. Nessa esteira, a falsidade ideológica
é crime formal, perfazendo-se com a realização do núcleo do tipo, ou seja, no momento em
que o agente omite, faz omitir ou insere, em documento público ou particular, declaração
falsa ou diversa da que devia constar. Não requer a demonstração de prejuízo, bastando a
conduta ser atentatória à Administração Militar.
A respeito das referidas nuances do delito, trago à colação as lições de Cícero
Coimbra:
- Objetividade jurídica: o tipo penal do crime de falsidade ideológica tem por objeto jurídico
a Administração Militar, especialmente – mas não somente -, por sua fé pública.
(...)
- Consumação: como acima destacado, o delito de falsidade ideológica é crime formal, ou
seja, configura-se "com a mera realização do núcleo do tipo. Para a sua caracterização,
basta a potencialidade do dano, não sendo necessário o prejuízo concreto à Administração
Militar" (STM, Apelação n. 0000091-21.2015.11.0211, rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, j.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2017) e consuma-se “quando da falsificação em si, independentemente da produção do
seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato ilícito" (STM, Agravo
Interno n.7000565-85.2019.00.0000, rel. Min. Álvaro Luiz Pinto, j. 20/08/2019). (In Manual
de Direito Penal Militar – Volume único – 6ª edição revista, ampliada e atualizada / Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger – São Paulo: Editora Jus Podivm, 2022 – p.
1.751 e 1755) (grifos nossos)
No panorama delitivo sub oculi, identificada a presença de todas as elementares
descritas no art. 312 do CPM, o crime de falsidade ideológica encontra-se configurado,
independente da produção de qualquer efeito concreto. Nesse norte é firme o posicionamento
jurisprudencial deste Sodalício, conforme ilustra o seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO.
DPU.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIDA. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
CRIMES
FORMAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
EXAME
PERICIAL.
AUSÊNCIA.
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALSA
IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. CONCURSO
MATERIAL. IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA. (...) 3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo,
consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção
de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade
material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar. 4. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima - pessoa física ou jurídica. 5. Por serem crimes formais, a Administração
Militar não tem o dever de verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo
agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos
de falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ. (...) Apelação conhecida
e parcialmente provida. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000060-26.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 5/8/2021, Data de Publicação: 27/8/2021) (grifos nossos)
Posto isso, comprovadas a materialidade e autoria, demonstrada a culpabilidade
e delineada a tipicidade do crime de falsidade ideológica, impõe-se a manutenção da
condenação do Acusado.
2.4. Teses defensivas
2.4.1. Da inexistência de dolo específico na conduta atribuída ao Réu e da configuração
do crime impossível
A Defesa argumenta que o Réu não tinha o objetivo direto de obter vantagem
indevida, pois já estava ciente de que sua promoção não ocorreria, de maneira que seu único
intuito seria preservar sua intimidade, evitando exposição vexatória perante seus
subordinados.
Nesse fio, pondera que “as declarações do Capitão Benincasa eram meramente
formais e destinadas ao Comandante de sua OM para manter uma aparência de
conformidade com os procedimentos perante seus subordinados, não tendo qualquer impacto
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

real na sua promoção”.
Acrescenta que “Dada a ampla divulgação do processo criminal entre os
superiores do Capitão, as declarações falsas não poderiam alterar a realidade ou influenciar
a decisão sobre a promoção”.
No entender da Defesa, a falsidade ideológica tornou-se materialmente
impossível, considerando que a “impossibilidade de ‘ocultar’ um Processo Criminal que já
era de amplo conhecimento de seus superiores, torna a suposta tentativa de fraude inócua e,
portanto, configura o chamado ‘crime impossível’, nos termos do artigo 32 do Código Penal
Militar”.
Não assiste razão à Defesa em seu esforço argumentativo.
Acerca da caracterização da consciência da ilicitude da conduta in tela, repise-
se que o Acusado, mesmo tendo a exata noção da amplitude de sua conduta desonesta,
declarou de próprio punho, em duas oportunidades distintas, não responder a processo
criminal. Logo, o dolo específico encontra-se perfeitamente conformado, tendo em conta a
comprovação de que a conduta orientou-se no sentido do resultado ilícito.
No tocante à tese de a presente hipótese caracterizar crime impossível, devido à
tentativa de fraude ser inócua, impende relembrar que o crime em testilha é de natureza
formal, consumando-se de modo automático, com a simples apresentação de documento
ideologicamente falso à Administração Castrense, independentemente da ocorrência de
qualquer resultado efetivo.
Aliás, ao contrário do que sustenta a Defesa, as duas declarações apresentadas
tinham ampla potencialidade lesiva, passíveis de induzir o Órgão de Promoções a realizar a
errônea valoração das condições do Oficial para o ingresso em Quadros de Acesso.
Resta, pois, plenamente caracterizado o crime de falsidade ideológica, nos
exatos moldes definidos pelo art. 312 do CPM, frente à plena comprovação da conduta
proibida empreendida pelo Cap BENINCASA, ao apresentar o falsum à Administração
Castrense, com o animus livre e consciente de omitir informação. Não há plausibilidade
jurídica em se cogitar a hipótese de crime impossível. Essa linha intelectiva reflete o
entendimento pacífico deste Sodalício, conforme ilustra o seguinte julgado:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 312 DO CPM.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE LESÃO OU PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO. TESE MINORITÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DO DOLO. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO. FALSIDADE COMPROVADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O
presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que as informações falsas prestadas
pelo embargante seriam, posteriormente, validadas pela Administração Militar, o que tornaria
impossível a consumação do crime, bem como que não houve lesão ou perigo de lesão à
Administração Castrense, o que impediria a configuração do delito. Todavia, não há que falar
em crime impossível ou ausência de lesão à Administração Militar, quando há provas
suficientes da autoria e da materialidade do delito, bem como da presença do dolo em
relação a falsidade, consistente no animus livre e consciente do embargante em omitir a
informação de já ter prestado o serviço militar inicial, com a finalidade de induzir a
Administração em erro e atingir o direito à estabilidade na carreira militar. Embargos
Defensivos Rejeitados. Decisão por Maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000598-70.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 16/3/2023, Data de Publicação:
13/4/2023) (grifo nosso)
2.4.2. Da nulidade da sentença por erro na valoração da prova
Insistindo em isentar o Réu da responsabilização penal, a Defesa argumenta
que “A decisão condenatória desconsiderou provas fundamentais que indicavam a ausência
de crime”.
Na sequência, buscando desqualificar a instrução processual, assevera que “ao
ignorar tais provas, a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além
de incorrer em ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA, razão pela qual deve ser declarada
nula”.
Nesse ensejo, aponta a Defesa que o Comandante do Oficial tinha
conhecimento dos fatos, antes da assinatura das declarações, alegando que testemunhas
ouvidas em Juízo confirmaram a ciência da Administração Militar a respeito das
investigações e processos por ele enfrentados, o que tornaria inócua qualquer tentativa de
ocultação da verdade.
Acrescenta que, segundo o Ofício nº 21-Asse Ap As Jurd/DAProm, de
29/4/2024, da DA Prom (evento 104, OFIC2 da APM), desde a primeira janela de promoções
do ano de 2023, o Acusado possuía o parecer “NÃO HABILITADO” para a promoção.
Na ótica da Defesa, a declaração do Réu “era apenas uma formalidade para
subsidiar a decisão do Comandante do OM quando a sua “Aptidão” para a Promoção, mas
que como já possuía o Comandante o conhecimento prévio do caso, tal declaração não tinha
potencial para alterar a realidade ou proporcionar qualquer benefício indevido”.
A pretensão não logra prosperar.
Consigna-se que nenhuma prova mencionada pela Defesa foi desconsiderada, e
cada aspecto fático e jurídico do conjunto probante foi efetivamente analisado e considerado,
com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, no âmbito do devido
processo legal. A Sentença (evento 224, SENT1 da APM) deixa nítido que seus fundamentos
sustentadores perpassaram por todas as provas citadas pela Defesa, antes de concluir pelo
veredito condenatório. Confira-se o seguinte fragmento:
A materialidade do delito está demonstrada pelos documentos datados de 3/01/2023 e
3/05/2023, apresentados à Comissão de Exame de Dados Individuais, para fins de concorrer à
promoção, em que o acusado declarou, de próprio punho: “não respondo a processo criminal
na justiça comum, federal e militar” (IPM - Evento 1 - INQ4, fls. 9 e 10 do PDF); sendo que,
na verdade, já havia sido citado, em 23/09/2022, na ação penal nº 5135659-
62.2022.8.21.0001/RS, que tramita perante a 6ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de Porto Alegre, conforme comprova a certidão de cumprimento do mandado de citação (IPM
– Evento 1 – INQ5, fl. 15 do PDF).
A autoria restou comprovada pela confissão do acusado e pelo depoimento das testemunhas.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu interrogatório, o acusado admitiu ter realizado as declarações falsas nos dois
documentos apresentados à Comissão de Exame de Dados Individuais. Entretanto, justificou
sua conduta, afirmando que já sabia que não seria promovido, porque todos os seus
superiores no Exército tinham ciência de que ele estava sendo acusado por sua ex-esposa. Que
sua ex-esposa e sua sogra foram diversas vezes ao quartel e ao CMS fazer acusações falsas
contra ele. Que sua única intenção ao declarar falsamente sua situação jurídica era preservar
sua intimidade e sua imagem perante o Subtenente Presidente da Comissão de Exame de
Dados Individuais, que era seu subordinado direto. Afirmou que, quando sua ex-esposa
conseguiu uma medida protetiva contra ele, ela foi ao 1º CGEO e falou diretamente com o Cel
Azeredo. Que o Cel Azeredo o chamou para conversar. Posteriormente, o Cel Saldanha
também o chamou para conversar sobre as acusações. Que, quando veio a primeira leva de
promoções, em abril, foi publicado um boletim de acesso restrito, com um ranqueamento dos
militares ao quadro de acesso por merecimento, em que o acusado já constava como
impedido. Nesse contexto, afirmou que sabia que seria impossível ser promovido enquanto os
processos não terminassem, e já estava conformado com isso, mas não queria abalar ainda
mais sua imagem perante os subordinados, por isso mentiu nas declarações (evento 87 –
VIDEO 3).
A testemunha Coronel Marcus Fabiano Silva Saldanha relatou que era de conhecimento que o
acusado tinha um problema de separação litigiosa com a esposa, além de outras ocorrências.
Então, quando chegou ao seu conhecimento a declaração manuscrita pelo acusado dentro do
processo para promoção, determinou que fosse realizada uma consulta ao CMS, para fins de
verificar se o acusado já estava ou não sub judice. Quando veio a resposta de que ele já estava
respondendo a processo, a testemunha mandou instaurar o IPM. Perguntado se era
procedimento padrão verificar a veracidade da informação prestada na declaração, a
testemunha respondeu que não sabia se havia alguma verificação ou se a declaração era
aceita tacitamente, mas “como era de conhecimento que ele já vinha sendo investigado, a
questão da separação litigiosa, a gente achou por bem consultar o CMS”. Que quando
assumiu o Comando do 1º CGEO, em dezembro de 2021, o Cel Azeredo lhe passou a situação
do acusado, afirmando que a esposa e a sogra tinham feito diversas acusações contra ele. Que
acompanhou esse processo da separação litigiosa. Perguntado se recebeu visita do advogado
do acusado, para tratar das diversas acusações que estavam sendo feitas contra o militar,
respondeu que sim. Que circulava a informação, passada pela própria sogra do acusado, de
que o Cap Benincasa estava sendo acusado de estupro da filha. Que chegou a informação,
pela sogra e um vizinho, de que a família do acusado estava passando dificuldades, sendo que
o Cap Lemos organizou uma vaquinha na OM para ajudar a família dele. Perguntado se
comunicou ao General Comandante do Serviço de Cartografia sobre a situação do acusado,
respondeu que sim, porque “toda e qualquer informação relacionada a militares a gente
comunica”. Que a declaração é documento obrigatório para concorrer à promoção.
Perguntado se, em razão da primeira declaração, de 3/01/2023, o acusado tinha sido
considerado apto para a promoção, respondeu que sim. Perguntado se o acusado fosse mais
antigo, teria sido promovido, respondeu que provavelmente, pois não tinha sido feita a
conferência da veracidade da declaração (evento 87 – VIDEOS 1 E 2).
A testemunha 2º Ten Odair Cesar Deolindo relatou que a ex-esposa e a sogra do acusado
entraram em contato com o Relações Públicas da OM algumas vezes, e levaram ao
conhecimento dele algumas acusações que estavam sendo feitas contra o Cap Benincasa,
inclusive em segredo de justiça. Também confirmou que o próprio advogado do acusado tinha
ido à OM para tratar dessa situação (evento 87 – VIDEO 4).
Extrai-se dos depoimentos das testemunhas que, de fato, era de amplo conhecimento na OM
que, em virtude de uma separação litigiosa, o Cap Benincasa estava sofrendo diversas
acusações por parte da esposa e da sogra. Que elas mesmas iam até a OM para divulgar a
situação e pedir providências contra o acusado. Que chegou a ser realizada uma vaquinha na
OM para ajudar a família do Cap Benincasa, em razão das queixas feitas pela sogra.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ofício nº 21-Asse Ap As Jurd/DAProm, de 29 de abril de 2024, da Diretoria de Avaliação e
Promoções, corrobora a tese defensiva de que as acusações contra o Cap Benincasa
chegaram a Brasília, ainda que extraoficialmente, pois “para promoção no QA 01/2023, pelo
critério de merecimento, o Capitão do Quadro de Engenheiros Militares BENINCASA foi
considerado Não Habilitado (NH), por ter sido julgado com mérito insuficiente pela Comissão
de Promoções de Oficiais (CPO), ficando impedido para o Quadro de Acesso por
Merecimento (QAM)” (evento 104, doc. 2).
No Boletim de Acesso Restrito nº 29/2023, de 18/04/2023, foi publicado o fundamento legal
que embasou o impedimento do acusado ao quadro de acesso para promoção por
merecimento: alínea b do art. 35 da Lei nº 5.821/72, segundo a qual o oficial não poderá
constar de qualquer Quadro de Acesso quando for considerado não habilitado para o acesso,
em caráter provisório, por, presumivelmente, ser incapaz de atender aos requisitos de conceito
profissional e/ou conceito moral (evento 177, doc. 3).
No ponto, embora não tenha sido especificado pela DAProm qual dos conceitos – profissional
ou moral – o Cap Benincasa deixou de atender para ser considerado inabilitado ao quadro de
acesso por merecimento, é provável que o impedimento tenha decorrido das graves acusações
que circulavam contra ele, abalando seu conceito moral, uma vez que não há nada em seu
Registro de Informações Pessoais (RIP) que desabone sua conduta profissional, conforme
Certidão nº 025-S4.1/D A Prom/2023 (evento 177, doc. 1).
Ocorre que, embora fosse de conhecimento praticamente público que o Cap Benincasa estava
sendo acusado (no sentido vulgar – não técnico – da palavra) e, talvez, até mesmo investigado
por graves imputações, tem razão o MPM ao afirmar que ser acusado e investigado não
significa estar sub judice, ou seja, estar respondendo a processo criminal.
Nesse contexto, ainda que tivesse sido impedido de concorrer ao quadro de acesso para
promoção por merecimento, ao que indicam os documentos acima mencionados (evento 104,
doc. 2; e evento 177, doc. 3) e o depoimento da testemunha Coronel Marcus Fabiano Silva
Saldanha (evento 87 – VIDEOS 1 E 2), até a verificação da segunda declaração, datada de
3/05/3023, a Administração Militar não tinha conhecimento de que o Cap Benincasa já era
réu em processo criminal, logo, poderia ter sido promovido por antiguidade, se tivesse sido
abarcado pelo quantitativo de vagas. Por essa razão não merece prosperar a tese defensiva de
crime impossível.
Resta evidente que a Sentença vergastada não deixou de considerar provas
fundamentais, pois tanto a situação pessoal vivida pelo Cap BENINCASA como o fato de os
problemas conjugais por ele enfrentados serem de conhecimento público na OM, foram
temas efetivamente abordados no Decisum.
Repise-se que o Acusado restou condenado por incursão no delito de falsidade
ideológica, crime formal, cuja consumação ocorre com a mera apresentação
do falsum perante a Administração Castrense. Consequentemente, toda a discussão a respeito
da valoração de provas, suscitada pela Defesa, mostra-se irrelevante, haja vista a certeza de
que o Oficial produziu as declarações com o conteúdo inverídico, tendo consciência sobre a
ilicitude dessa ação, e apresentou-as perante a Administração Militar, conduta suficiente para
a configuração delitiva.
Por conseguinte, a motivação fático-jurídica sustentadora do decreto
condenatório é bastante para a sua finalidade, e o mero inconformismo defensivo não tem o
condão de caracterizar erro na valoração da prova ou qualquer nulidade capaz de macular a
conclusão desfavorável ao Oficial.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4.3. Da impossibilidade da consumação do segundo delito, nos termos do art. 32 do
CPM
Almejando amenizar a responsabilidade do Réu por seu mal agir, a Defesa
pleiteia a absolvição em relação à segunda declaração, apresentada em 3/5/2023, aduzindo
que “não haveria qualquer potencialidade lesiva na conduta do apelante, uma vez que a
suposta falsidade não poderia alterar sua situação perante a Administração Militar”.
Em amparo à sua argumentação, traz à baila o voto vencido da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que absolvia o Acusado, em
decorrência da impossibilidade da consumação do segundo delito imputado, por considerar
que, em 3/5/2023, data da segunda declaração, ele já sabia que não poderia ser promovido,
pois sua inabilitação já constava no Sistema de Promoções.
No ponto, novamente, a tese defensiva não merece acolhimento.
Como já explorado, cada processo de promoção é conduzido de maneira
isolada, sem correlação com qualquer outro. O entendimento de que o Acusado havia tomado
conhecimento de seu impedimento para as promoções de abril de 2023 e, assim, estaria ciente
de que também não seria promovido em agosto de 2023, não reflete a compreensão correta
sobre a temática de promoções.
Tanto a declaração de 3/1/2023 (fato 1), quanto aquela apresentada em 3/5/2023
(fato 2) possuíam potencialidade lesiva, pois referiam-se a cenários jurídicos distintos, não
sendo possível admitir-se o argumento de que a segunda declaração era absolutamente
ineficaz. A Administração Militar teve acesso às informações verdadeiras sobre o Oficial
somente no mês de junho, por intermédio do DIEx nº 5872-Asse Ap As Jurd CMS/Cmdo
CMS, de 28/6/2023.
Nessa perspectiva, o conjunto probatório é robusto, indicando que o Acusado,
em ambos os momentos, demonstrou consciência e vontade livre, ao apresentar as duas
declarações à Comissão de Exame de Dados Individuais da sua OM, atentando contra a
regularidade e a probidade da Administração Militar, em ocasiões distintas.
2.4.4. Da ocorrência de crime continuado, nos moldes do art. 80 do CPM e consequente
afastamento da aplicação do concurso material de crimes
Firme no desiderato de tornar menos gravosa a sanção do Réu, a Defesa
pondera que “A sentença condenatória reconheceu indevidamente o concurso material de
crimes, ignorando que os dois fatos descritos na denúncia configuram, na verdade, uma
continuidade delitiva, conforme previsto no art. 80 do Código Penal Militar”.
Igualmente nesse particular, o propósito de minorar as consequências da
conduta ilícita do Réu carece de sustentação.
A conjuntura dos autos não comporta a readequação da Sentença condenatória,
sob nenhum pretexto.
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, é essencial repisar, uma vez mais, a ideia mestra de que cada
processo de promoções ocorre de forma independente. Assim, a segunda conduta não
pode ser absorvida pela primeira, diante de sua notória potencialidade lesiva, inexistindo
alicerce fático ou jurídico para a aplicação da figura do crime continuado, na hipótese.
Em que pese tratar-se de ações idênticas, empreendidas em curto interregno
temporal, as atitudes do Acusado tiveram como objeto processos de promoções distintos e
completamente dissociados, de modo que não há possibilidade de qualquer associação entre
a condutas, sob pena de afronta à própria sistemática de promoções dos militares do Exército.
A compreensão de que os processos de promoções são independentes entre si
pode ser ilustrada com a própria necessidade de apresentação, para o processo seguinte, de
documentos anteriormente apresentados, os quais serão submetidos, novamente, à avaliação
pela Comissão de Exame de Dados Individuais. Assim ocorre porque as condições pessoais
dos militares estão sujeitas a mudanças, entre um processo e outro.
Sob essa ótica, andou bem a Sentença primeva, ao aplicar o concurso material
de crimes. Tratando-se de processos de promoções distintos, impõe-se considerar
cada falsum de per si, pois a segunda declaração não guarda nenhum vínculo com a
antecedente.
Nessas condições, o pleito de aplicação do crime continuado não reflete a
solução jurídica mais adequada, devendo-se manter os critérios dosimétricos aplicados pelo
Colegiado de primeira instância.
2.4.5. Do prequestionamento
Quanto ao pedido de prequestionamento da matéria, o recurso manejado pela
Defesa, apesar de conter menção às normas constitucionais e legais que entende violadas, o
faz de maneira ampla e descontextualizada, sem indicar os pontos específicos nos quais tais
violações situam-se, tampouco seus fundamentos sustentadores, evidenciando a generalidade
do pleito formulado.
Além da simples indicação de quais dispositivos, preceitos ou princípios
constitucionais foram, ou viriam a ser supostamente violados, é imperiosa a apresentação dos
motivos dessa violação, o que não consta na Peça defensiva, demonstrando tratar-se de pleito
abstrato e despido de motivação concreta.
Ademais, sem embargo da necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF, não se
vislumbra a violação na Sentença a quo, bem como no presente Voto, de quaisquer normas ou
dispositivos constitucionais.
Via de consequência, rejeito o pedido de análise de possíveis violações
constitucionais formulada pela Defesa, por ser genérico, com fulcro no art. 324 do Código de
Processo Civil (CPC), em aplicação subsidiária, tendo em vista o presente caso não ser
abarcado por quaisquer das hipóteses excepcionais do §1º daquele dispositivo.
2.5. Apelo do MPM
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Órgão Ministerial requer o recrudescimento da condenação, com a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, alegando que “as circunstâncias judiciais previstas no art.
69 do CPM não foram devidamente valoradas pelo douto Juízo (‘Inexistem circunstâncias
judiciais desfavoráveis’), pois os fatos imputados na denúncia destoam de uma ‘simples
falsidade ideológica’”.
Para o MPM, as circunstâncias judiciais “gravidade dos crimes”; “intensidade
do dolo”; “perigo de dano” e “motivos determinantes” seriam desfavoráveis. Os fatos
imputados ao Réu destoariam dos costumeiros crimes de falsidade ideológica que tramitam
na Justiça Militar da União, superando os elementos inerentes ao tipo penal e à gravidade em
abstrato do delito, o que justificaria a exasperação da pena-base.
Malgrado a conduta do Oficial ser reprovável, a ponto de merecer a repressão
penal, não assiste razão ao Parquet das Armas em sua pretensão.
Ainda que tenha subsistido a possibilidade (incorreta) de o Cap BENINCASA
ser promovido por antiguidade, tal fato não possui força suficiente para a imposição de 4
(quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Em outras palavras, não se vislumbra elementos probatórios aptos a embasar a
majoração da pena-base, tendo em conta o iter criminis percorrido pelo Acusado não
apresentar qualquer aspecto desabonador capaz de suscitar a valoração negativa das aludidas
circunstâncias, tal como almejado pelo MPM.
No panorama do delito originador da persecução penal, a meu sentir, as
circunstâncias pretendidas pelo Parquet (gravidade dos crimes, intensidade do dolo, perigo de
dano e motivos determinantes) apresentaram-se compatíveis com o esperado para a espécie,
nenhuma delas destoando, a ponto de justificar sua consideração desfavorável.
Destarte, entendo que as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas
na Sentença reprochada, e que o agravamento da pena-base resultaria em punição
desproporcional ao Réu, motivo pelo qual o pleito Ministerial não merece ser acolhido.
2.6. Conclusão
À vista de todo o exposto, é patente que o Oficial acusado atentou contra a
Administração Castrense, ao inserir declaração falsa em documento de caráter particular, com
o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, colocando em risco a
confiabilidade e a lisura do processo de promoções da Força Terrestre, em dois momentos
distintos.
Desse modo, demonstradas a tipicidade, ilicitude e culpabilidade presentes na
conduta, ausentes excludentes de qualquer natureza, impõe-se a manutenção da condenação
do Acusado pelo delito de falsidade ideológica, por duas vezes, em concurso material, à pena
total de 2 (dois) anos de reclusão, nos exatos termos proferidos na Sentença condenatória
reprochada.
Por oportuno, observo que o benefício da suspensão condicional da reprimenda
privativa de liberdade teve seu prazo estipulado em 3 (três) anos, quantum que também deve
permanecer inalterado, mesmo que a prática delitiva tenha se consumado antes da entrada em
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vigor da Lei nº 14.688, de 2023, haja vista o cúmulo material de crimes, punidos com a pena
de reclusão.
Seguindo na mesma vertente, a pretensão ministerial de agravamento da pena
não merece prosperar, considerando-se a inexistência das circunstâncias desfavoráveis
vislumbradas pelo membro do Parquet, na medida em que, na hipótese sub oculi, os aspectos
a serem valorados na primeira fase dosimétrica apresentaram-se segundo o esperado para o
tipo penal em apreço.
3. Dispositivo
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer os recursos, rejeitar as
preliminares suscitadas pela Defesa; e, no mérito, de negar provimento a ambas as Apelações,
para manter incólume a Sentença que condenou o Capitão DIEGO BENINCASA
FERNANDES CAVALCANTI DE ALMEIDA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 312 do CPM, por duas vezes.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385530v28 e do código CRC 95e373b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 23/06/2026, às 15:10:18
7000301-27.2023.7.03.0103
40001385530 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR